Tribunal: TJMT
Processo: 1011222-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011222-67.2020.8.11.0000
Recorrente: SILVANA MARIA POLESE HERTER
Recorrido: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SILVANA MARIA POLESE HERTER (id 50191951) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 49665991):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI No 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a ccjuntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF). Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.-” (TJMT, RAI 1011222-67.2020.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que: 1) está contrariando a interpretação sistêmica dos arts. 1.o, 2.o, 48,o § 2.o e 51, da Lei 11.101/05 e dos arts. 966 e 971, do Código Civil, destoando-se, e muito, de diversos precedentes que tratam da idêntica matéria nos Tribunais de Justiça Estaduais (propositura de recuperação, pelo produtor rural, com inscrição há menos de 02 anos em órgão mercantil), dentre os quais, o acórdão do agravo de instrumento n. 2205990-27.2018.8.26.0000, oriundo da egrégia 1.a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com julgamento realizado no dia 20.02.2019, e do próprio STJ (REsp 1.800.032) julgado em 05.11.2019; 2) os enunciados n. 96 e 97 originados na III Jornada de Direito Comercial esclarecem sobre a desnecessidade de o Produtor Rural estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis; 3) a pessoa física que explora racional e economicamente o imóvel rural, já é definido pela própria Lei como empresas rurais regulares, não lhes exigindo outra forma para verificação desta condição, nos termos do artigo 4o, VI do Estatuto da Terra; 5) deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50202481 e 50234974.
O efeito suspensivo restou parcialmente deferido no id 50425499.
Foram apresentadas as contrarrazões id 58338499, asseverando que o recurso não deve ser admitido por ausência dos pressupostos legais, e caso superados, deve ser mantido o indeferimento da recuperação judicial à trabalhadora urbana pessoa física, uma vez que: 1) seria falsa a condição de produtora rural da Recorrente, uma vez que esta foi ex-gerente da empresa Recorrida, por mais de 30 (trinta) anos, sendo que dois meses antes do pedido de recuperação judicial abriu um CNPJ e somente conseguiu o registro na Junta Comercial dois dias antes do protocolo da ação; 2) a Recorrente teria exercido a atividade rural por apenas dois meses antes do ingresso do pedido de recuperação judicial, inexistindo qualquer prova de que seria produtora rural antes de tal período; 3) “(...) O objetivo da Recorrida é demonstrar que se trata de trabalhadora urbana pretendendo obter a reestruturação de crédito destinada por lei à pessoas jurídicas e aos que exercem atividade rural por pelo menos 02 anos, o que não é o caso da Recorrente. O registro na junta comercial às vésperas da distribuição da ação é mero detalhe, pois o centro da controvérsia reside no fato de estarmos diante de uma Bancária que usa subterfúgios para obter benefício a que não faz jus”; 4) deve ser aplicada a Súmula n. 07 do STJ ao caso concreto, uma vez que a Recorrente é trabalhadora urbana, sendo necessário o reexame de provas para comprovar o contrário, o que é vedado; 5) a Recorrente não teria indicado a fonte oficial de onde teria retirado o repositório de jurisprudência, afrontando o artigo 1.029, § 1o do CPC e artigo 255, § 1o do RISTJ; 6) deve ser revogado o efeito suspensivo ante a impossibilidade de admissão do recurso especial, uma vez que a Recorrente é bancária que tenta mascarar o exercício de atividade rural em período inferior ao que determina o artigo 48 da Lei 11.101/05.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Imperioso ressaltar que a discussão travada nos autos possui grande relevância econômica e jurídica para o Estado de Mato Grosso, uma vez que a recuperação judicial do produtor rural pessoa física pode mudar a forma como os contratos de financiamento relacionados a produção das culturas aqui desenvolvidas são realizados entre os financiadores e os produtores.
Embora tenham sido elencados vários processos para municiar a controvérsia n. 29 do STJ, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a discussão consta como “cancelada” em razão da rejeição presumida da indicação como representativos da controvérsia, nos termos do artigo 256-G, § 1o do Regimento Interno do STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1o, 48 e 51, da Lei 11.101/05 e dos artigos 966, 970 e 971, todos do Código Civil.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos artigos 1o, 48 e 51, da Lei 11.101/05 e dos artigos 966, 970 e 971, todos do Código Civil, uma vez que a pessoa física que explora racional e economicamente o imóvel rural, já é definido pela própria Lei como empresas rurais regulares, não lhes exigindo outra forma para verificação desta condição, nos termos do artigo 4o, VI do Estatuto da Terra.
Ou seja, afirma a parte Recorrente que não é necessário o registro da qualidade de empresário na Junta Comercial pelo período de 02 (dois) anos antes do pedido da Recuperação Judicial, mas sim, que deve ser comprovado o efetivo desempenho da atividade empresarial.
Importante destacar que a questão não é pacífica no âmbito deste TJMT e no STJ, uma vez que existem decisões conflitantes, conforme arestos:
“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1001934-32.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LREF). Para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (N.U 1001934-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – destaquei.
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) – destaquei.
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013) – destaquei.
Em sede de contrarrazões, a parte Recorrida alega que o cerne da lide não seria a comprovação dos dois anos do registro, mas sim a falta de comprovação da qualidade de empresária rural pelo biênio legal, salientando que a Recorrente foi gerente bancária por mais de 30 (trinta) anos, sendo que recentemente laborou para a própria Recorrida.
Entretanto, analisando o acórdão id 49665991, verifica-se que houve na sentença o reconhecimento da condição de produtora rural, pelo menos desde o ano de 2013, bem como no acórdão a douta Relatora não afastou as assertivas da sentença, conforme trechos ora transcritos:
TRECHO DA SENTENÇA MENCIONADO NO ACÓRDÃO
“(...)O artigo 48 da Lei 11.101/2005, conforme já transcrito acima, preconiza que é imprescindível que o devedor deve ter exercido a atividade empresarial pelo período de pelo menos dois anos e a autora, neste caso, comprova o exercício da atividade rural pelo período superior ao biênio legal, segundo a documentação acostada nos autos, como pelas declarações de imposto de renda de pessoa física do exercício de 2020, 2019, 2018 e 2017; inscrição como produtora rural na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em 16/05/2013; contratos de arrendamento para a exploração agrícola, seja da Fazenda Olho Verde, seja da Fazenda Jéssica, além de notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas.”
TRECHO DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
“(...) Se não bastasse, ainda que não considerasse o registro na Junta Comercial, dificilmente o direito socorreria à apelante – até porque, ao longo de mais de 26 anos exerceu atividade laboral em Instituições Financeiras, inclusive de gerência, cuja profissão dificilmente lhe permite fazer as duas atividades.
Logo, diante de todas as circunstâncias, estando meu entendimento em sintonia com a maioria dos julgados deste TJMT e de parte do STJ em processo análogo a este, há que ser revogada a decisão agravada, em razão da ausência de inscrição na Junta Comercial pelo período de 02 (dois) anos”.
Ou seja, houve o reconhecimento pela sentença da comprovação da condição de produtora rural, mas o acórdão não afastou o conjunto probatório, limitando-se a consignar que não restou comprovado o biênio legal do registro comercial na condição de produtora rural.
E ainda, embora a parte Recorrida alegue que não restou comprovada a fonte oficial de onde teria retirado o repositório de jurisprudência, afrontando o artigo 1.029, § 1o do CPC e artigo 255, § 1o do RISTJ, o próprio acórdão reconhece a existência de divergência jurisprudencial que seria apta a admitir positivamente o recurso especial, in verbis:
“(...)Portanto, diante da não afetação da matéria, consequentemente, não há ainda uniformização de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e muito menos nos Tribunais pátrios.
Sem embargos às linhas de entendimento divergentes sobre o assunto, até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, a meu viso, impõe-se a aplicação, ipsis literis, da Lei no. 11.101/05, a qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.” – negritei.
Assim, não há falar em impossibilidade de admissão, uma vez que comprovada a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema, inclusive no STJ.
Por fim, sobre a assertiva da parte Recorrida de que deve ser aplicada a Súmula n. 07 do STJ ao caso concreto, uma vez que a Recorrente é trabalhadora urbana, sendo necessário o reexame de provas para comprovar o contrário, não se verifica em nenhuma linha do acórdão o reconhecimento da condição de trabalhadora urbana pela Recorrente.
O que se constata é que a douta Relatora reconheceu a não comprovação do biênio legal de inscrição na Junta Comercial para o produtor rural postular a recuperação judicial, mas não há qualquer afastamento da condição de produtora rural, bem como não houve qualquer repulsa aos argumentos expostos na sentença, que reconhecem pelo menos desde 2013 a condição de produtora rural, sendo desnecessária a análise do conjunto de provas dos autos.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, ratifico o efeito suspensivo e dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi